Tribunal: TJDFT
Processo: 0005515-07.2001.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Pertinente a incidência da causa de aumento de pena da restrição da liberdade da vítima no crime de roubo, pois o recorrente, ao anunciar o roubo, fez com que a vítima dirigisse a local ermo e, após subtração dos pertences, deixou-a amarrada e amordaçada em local distante, sob ameaça de morte, mediante o emprego de uma faca. Assim, restou caracterizada a restrição da liberdade da vítima, uma vez que teve sua liberdade suprimida por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para a consumação da subtração.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, §2o, inciso V, do Código Penal (roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima) à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal.